Tribunal: TJDFT
Processo: 0022531-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022531-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: CELIA PEREIRA ULHOA, ROMUALDO GONCALVES ULHOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. ARRAS NA FORMA SIMPLES. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II – Uma vez firmado o contrato e iniciada sua execução, o valor pago a título de sinal incorpora-se ao saldo devedor do imóvel, fazendo parte do preço do bem, portanto não há mais se falar em garantia do contrato, devendo o sinal ser devolvido na forma simples. III – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da cláusula penal compensatória contratualmente ajustada. IV – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, Resp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” V – Homologado o pedido de desistência do recurso formulado pelos autores. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o atraso da obra constituiria tão somente mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Sendo, assim, legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelo comprador e que o lucro cessante não pode ser presumido, devendo haver a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela; Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 475, do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 402 do Código Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “O contrato, portanto, possui cláusula penal específica com a finalidade de compensar o adimplemento tardio da obrigação pela construtora (...). O STJ entendeu que a cláusula penal prevendo reparação no valor entre 0,5% e 1% do valor do imóvel por mês de atraso equivale ao valor da locação e, portanto, afasta o pagamento de lucros cessantes (...). Diante disso, no caso ora em exame, à luz do entendimento do STJ, os autores fazem jus apenas a quantia prevista na cláusula 7.4.” (ID 15699071 - Págs. 6/7). A recorrente, por sua vez, defende que os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo haver a comprovação de efetivo prejuízo e, também, que “não há que se falar naquilo que deixou de lucrar uma vez que, em se tratando de imóvel adquirido na planta, em construção, não se fala em locação” (ID 16201471 - Pág. 11). Assim, as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo a incidir o enunciado da Súmula 284 da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJEITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido. 2. As razões recursais apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. (ARE 1098401 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029